Tribunal: TJBA
Processo: 0007381-84.2012.8.05.0079
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0007381-84.2012.8.05.0079.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: JUIZ DE DIREITO DE EUNAPOLIS, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros (2)

Advogado(s)
:
KATHERINE LOGRADO PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA
544, DO STJ
.
PRAZO DECADENCIAL.
INOCORRÊNCIA.
REVISÃO DO BENEFÍCIO.

TEMA 555, DO STJ.
ACUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM A APOSENTADORIA. FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO DO ART. 86, §§2º E 3º, DA LEI Nº.8.213/1991.

TEMA 556, DO STJ.
MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O acórdão recorrido foi proferido com fundamento no quanto decidido pelo STJ, no Tema 544, segundo o qual “o suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)”.

3. Além disso, a decisão colegiada objurgada também encontra-se em harmonia com os tema 555, do STJ, segundo o qual “a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997.

4. Verifica-se, também, consonância com o Tema 556, do STJ, segundo o qual “para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual 'considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro”.

5. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Temas 544, 555 e 556), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

6. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0007381-84.2012.8.05.0079.1
, em que figuram como
parte A
gravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, e como
parte

A
gravada,
DOMINGOS SOUZA FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.